Tribunal: TJSP
Processo: 0005410-88.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Pena bem dosada e fundamentada – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005410-88.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante DAIANA
VIEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-88.2014.8.26.0506 -Voto no 2329
2
VOTO no 2329
APELAÇÃO no 0005410-88.2014.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto 4a Vara Criminal
APELANTE: Daiana Vieira dos Santos
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Vanessa Aparecida Pereira Barbosa
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto simples
Materialidade e
autoria comprovadas Condenação mantida Pena bem dosada e
fundamentada RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
DAIANA VIEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 342/348, cujo
relatório se adota e que a declarou incursa no artigo 155, caput, do Código
Penal, condenando-a à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-
multa, fixados no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de
serviços comunitários pelo tempo da pena privativa de liberdade, cujo
cumprimento será determinado pelo Juízo das Execuções Criminais.
Inconformada, apela a ré (fls. 408/410) alegando,
em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o
decreto condenatório. Afirma que a única testemunha ouvida em Juízo nada
soube informar sobre a suposta subtração. Assevera que a circunstância de
trazer mercadorias em uma sacola de supermercado sugere que tenha passado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-88.2014.8.26.0506 -Voto no 2329
3
pelo caixa do estabelecimento comercial e que tenha pagado pelas
mercadorias adquiridas. Requer sua absolvição, nos termos do art. 386, II, do
Código de Processo Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 414/417).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 429/430).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 16 de novembro de
2013, por volta das 12 horas, na Avenida Brasil, no 444, Vila Mariana, na
Cidade e Comarca de Ribeirão Preto, Celso Eduardo Branco Costa,
qualificado a fl. 60, e a ora apelante Daiana Vieira dos Santos, agindo em
conluio e com unidade de desígnios, tentaram subtrair para si 02 (duas)
garrafas de vodka da marca "Sky" e 01 (uma) garrafa de bebida da marca
"Gatorede", avaliados em R$ 67,00 (fl. 39), de propriedade da empresa
Supermercado Mialich Ltda.
Celso Eduardo Branco Costa foi absolvido da
imputação de ter praticado o delito previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Por outro lado, a condenação da ré Daiana Vieira
dos Santos era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-88.2014.8.26.0506 -Voto no 2329
4
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
08/10), pelo auto de entrega (fls. 11/12), pelo auto de avaliação (fls. 47), bem
como pelas demais provas produzidas nos autos.
A autoria, por sua vez, é induvidosa e recai
seguramente sobre a apelante.
A ré não compareceu em Juízo para apresentar sua
versão dos fatos, tendo sido decretada sua revelia.
Por outro lado, o acusado Celso Eduardo Branco
Costa, em seu interrogatório judicial, declarou que na época, era amigo de
Daiana e a pedido dela veio buscá-la. Conto que ela pediu para que parasse o
carro, ato contínuo ela desceu, foi ao mercado e depois de uns dez minutos
retornou e, em seguida, foram parados pela polícia. Nega ter tido qualquer
participação no furto, feito exclusivamente por ela. Informou que ela disse
na delegacia que o interrogando não tinha participado. Esclareceu que
somente Daiana desceu no supermercado. Não sabia da subtração quando ela
entrou no carro. Afirmou que estavam indo para Sertãozinho, sendo que a
abordagem da polícia se deu após terem ligado a sirene. Disse que quando a
polícia veio atrás, Daiana se “desesperou” e disse que não era para parar.
Salientou que ela trazia umas roupas que eram dela mesma. Por fim, narrou
que quando Daiana veio para o carro, ela trouxe as garrafas em uma sacola e
colocou-a no seu pé. Quando a polícia se aproximou, ela chegou a jogar uma
garrafa para fora do carro (fls. 344 Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-88.2014.8.26.0506 -Voto no 2329
5
A testemunha Henrique Ataíde Menezes Ares,
representante da vítima, em juízo, não se recordou como se deram os fatos.
Disse que é repositor no supermercado vítima do furto e não viu os fatos.
Explicou que somente foi à delegacia para buscar os produtos subtraídos.
Afirmou que não se recorda de ter flagrado os réus praticando o ilícito, nem,
tampouco, se recorda de quem acionou a polícia militar. Indagado sobre o
que disse na Delegacia de Polícia, informou que não se recorda quem flagrou
os réus subtraindo os objetos. Asseverou que reconhece sua assinatura no
termo de declaração da delegacia, contudo não se recorda de ter prestado
depoimento. Por fim, afirmou que foi à Delegacia de Polícia a pedido do
gerente da loja.
Por outro lado, em sede policial, Henrique Ataíde
Menezes Ares narrou que os réus foram flagrados visualmente na prática do
delito, ou seja, furtando os produtos descritos no boletim de ocorrência.
Explicou que os acusados, depois de esconderem os produtos na bolsa que
estava com Daiana Vieira dos Santos, passaram rapidamente entre os caixas
sem nada pagarem. Asseverou que eles foram seguidos pelos funcionários do
estabelecimento comercial, que os viram entrar num veículo que já os
aguardava em frente ao mercado. Contou que, ato contínuo, passava uma
viatura policial, cujos policiais foram acionados e rapidamente seguiram o
veículo. Informou que os acusados foram abordados e, com eles foram
localizados os produtos furtados do mercado, os quais foram restituídos ao
estabelecimento comercial depois da apresentação dos acusados no plantão
policial (fls. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-88.2014.8.26.0506 -Voto no 2329
6
Importante ressaltar ser compreensível que o
representante da vítima não se lembrasse de como se deram os fatos. Afinal,
os fatos ocorreram em 16/11/2013, sendo que o depoimento colhido em juízo
aconteceu somente em 02/10/2018. Por este motivo se faz necessário analisar
o que foi dito em sede policial.
As palavras das vítimas (ou de seus representantes),
em casos de furto, se revestem de irrecusável valia, mormente porque tais
pessoas, por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão somente descrever os
fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente uma pessoa inocente.
Neste sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, 2o, I E II, DO
CÓDIGO
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇAO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROFUNDAMENTO
NA
PROVA.
ARMA
NÃO
ENCONTRADA
E
PERICIADA.
APLICAÇAO
DA
MAJORANTE
DO EMPREGO DE
ARMA.
ORDEM
DENEGADA.
1- O habeas corpus, por não comportar exame da prova, em
profundidade, não é meio hábil para o pedido de absolvição.
2 - As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos
dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.
3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, 2o, inciso I,
do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida
e periciada, desde que existam outros elementos probatórios
que
confirmem
a
sua
efetiva utilização no crime
(Precedentes).
4 - Ordem denegada” [Habeas Corpus no 83.479 - DF
(2007/0118134-6), Rel. Min Jane Silva, j. em 6/09/2007)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-88.2014.8.26.0506 -Voto no 2329
7
Grifei.
Mas, no caso dos autos a palavra do representante da
vítima foi amparada pelo encontro dos objetos furtados, de propriedade do
estabelecimento comercial, na posse da ré, logo após o delito.
Ressalta-se que, em caso de crime de furto, a
apreensão da res furtiva na posse do agente gera presunção de autoria do
delito e inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar que não teria
cometido o crime, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
“APELAÇÃO Furto qualificado Artigo 155, §4o, inciso
IV do Código Penal. 1. Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal
Autoria e Materialidade
comprovadas Palavra dos guardas municipais Validade
Precedentes Apelante detido juntamente com os corréus
na posse da res furtiva logo após o crime Incabível a
alegação de insuficiência probatória Reconhecimento do
princípio da Insignificância Impossibilidade A aplicação
do referido princípio requer o exame das circunstâncias de
fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de
restar estimulada a prática reiterada de furtos em que o bem
é recuperado Pena Dosimetria Reprimenda aplicada de
forma apropriada A fixação da pena deve pautar-se pelo
princípio da legalidade e por critérios de razoabilidade
Regime inicial semiaberto Adequado à espécie APELO
NÃO PROVIDO. 2. Parte dispositiva da sentença Correção
de erro material ex officio Necessidade” (TJSP; Apelação
3016638-16.2013.8.26.0224; Relator: Silmar Fernandes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Guarulhos - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento:
12/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018) Grifei.
“FURTO materialidade comprovada pela apreensão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-88.2014.8.26.0506 -Voto no 2329
8
bens e pela prova oral descabimento do reconhecimento do
crime de bagatela valor relevante e maior culpabilidade
dos réus improvimento do apelo da defesa. FURTO
autoria confissão de ambos os réus ratificada pela palavra
da vítima, dos policiais e do civil que acompanhou a
diligência res furtiva apreendidos na posse dos réus
autoria confirmada. QUALIFICADORAS
concurso de
agentes comprovado pela prova oral
arrombamento
afastado na sentença por falta de laudo e sem recurso
ministerial.
PRIVILÉGIO

presença
dos
requisitos
necessários manutenção. PENAS base fixada no mínimo
legal
ausência de circunstâncias desabonadoras

atenuantes de confissão dos réus reconhecidas, porém sem
reflexos na dosagem da pena fixada apenas a pena para
multa na sentença
alterada para detenção. FURTO
QUALIFICADO PRIVILEGIADO
prescrição entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença

extinção da punibilidade de ambos os réus” (TJSP;
Apelação 0011020-81.2013.8.26.0050; Relator (a): Lauro
Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro:
13/04/2018).
No mesmo sentido a jurisprudência colacionada pela
Magistrada sentenciante:
“FURTO - APREENSÃO DOS OBJETOS FURTADOS EM
PODER DO AGENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
OCORRÊNCIA - No crime de furto, a apreensão dos objetos
furtados em poder do agente inverte o ônus da prova,
exigindo-se
explicações
convincentes
para
tanto”
(TACrimSP AP 1052961 15a C - Rel. Juiz Fernando
Matallo - J. 08.05.1997).
“PROVA - FURTO - APREENSÃO DA 'RES' EM PODER
DO AGENTE - INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE -
OCORRÊNCIA - Em sede de furto, a apreensão da 'res' em
poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade
criminal, invertendo-se o ônus da prova e impondo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-88.2014.8.26.0506 -Voto no 2329
9
justificativa inequívoca” (TACRIMSP - AP 983.199 - 9a C -
Rel. Juiz Evaristo dos Santos - J. 29.06.1997).
“Prova - furto - apreensão da res em poder do agente -
inversão do ônus probatório ocorrência - Em crime de
furto, a apreensão da res furtiva em poder do agente inverte
o ônus da prova, representando idôneo liame entre a autoria
e o fato delituoso” (TacrimSP, ap. 1.017.517, rel. Juiz Lopes
de Oliveira).
“Em se tratando de crime de furto, a apreensão da res
furtiva em poder do agente implica em inversão do ônus da
prova, cabendo à Defesa apresentar justificativa convincente
para o ocorrido” (RJDTACRIM 25/177).
“PROVA - Crime contra o patrimônio - Apreensão da res em
poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência:
- Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa
subtraída em poder do acusado gera presunção de sua
responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia
e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza
o desate condenatório” (Apelação no. 1306.357/1 - São Paulo
- 7a Câmara - Relator: Souza Nery - 6.6.2002 - V.U).
Mas não é só, tem-se ainda que a palavra do
representante da vítima foi, também, amparada pelo depoimento do policial
militar Wallyson Batista Ferreira, que atendeu a ocorrência.
Com efeito, referida testemunha relatou, em sede
policial, que estava em serviço junto com seu parceiro de farda Gurutuba
quando, na avenida Brasil, chamou sua atenção que o condutor de um veículo
VW/APPOLO GL, bege, placas BQQ-7652, que vinha pelo outro sentido,
junto com uma passageira, assustou-se ao perceber a presença da viatura.
Explicou que, quando já se preparava para fazer o contorno para abordar o
veículo, foi surpreendido em frente ao Supermercado Mialich, por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-88.2014.8.26.0506 -Voto no 2329
10
funcionário daquele estabelecimento comercial, o qual gritou informando que
os indivíduos do veículo APPOLO tinham acabado de furtar o mercado.
Asseverou que, apesar de ter emitido sinal sonoro e verbalização, o condutor
do veículo não parou. Disse que houve perseguição policial, até que em uma
via do bairro o motorista do veículo decidiu parar. Contou que procedeu a
revista no veículo, sendo localizadas bebidas, frascos de esmalte, roupas etc.
Informou que indagados a respeito dos produtos encontrados, o casal
identificado como Celso Eduardo Branco Costa (motorista) e Daiana Vieira
dos Santos (passageira), não apresentou nota fiscal dos objetos. Disse que,
informalmente, Daiana admitiu ter furtado as bebidas. Narrou que o repositor
do estabelecimento comercial, que viu a subtração dos produtos, foi
convocado a comparecer na Delegacia de Polícia e reconheceu parte dos
produtos apreendidos como sendo de propriedade do supermercado (fls. 56).
Cumpre ressaltar que o depoimento do policial deve
ser levado em consideração, mesmo porque a apelante não comprovou que
este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-la. Nada há, enfim, que
enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações da referida
testemunha.
E não existe impedimento algum para que o
depoimento do policial que atuou na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-88.2014.8.26.0506 -Voto no 2329
11
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
O conjunto probatório, portanto, é robusto e
justificava a condenação da ré nos exatos termos da sentença. Não há que se
cogitar de absolvição por insuficiência probatória.
Com relação à reprimenda aplicada à ré, ressalto que
a pena foi fixada no mínimo legal, em regime aberto, substituída por uma
pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços comunitários
pelo tempo da pena privativa de liberdade, contra a qual não se insurgiu a
Defesa, nada havendo que ser mudado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de 1° grau por seus
próprios fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora